Tribunal: TJBA
Processo: 0042020-23.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0042020-23.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 10 ACORDÃO Ab initio, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso. Analisando detidamente os fundamentos constantes da Sentença, observa-se que o provimento jurisdicional vergastado não merece reforma. Em primeiro lugar, quanto ao crédito tributário de IPTU relativo ao ano 1991, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.658.517/PA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 980), consolidou o entendimento de que o parcelamento de ofício do IPTU, instituído unilateralmente pelo ente tributante sem anuência do contribuinte, não suspende nem interrompe o prazo prescricional, de modo que o termo inicial para a cobrança judicial do crédito tributário se dá no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme Ementa de julgamento redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art . 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320 .825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8 .2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito .Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1 .036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (STJ - REsp: 1658517 PA 2016/0305954-5, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (grifos) Como visto, a possibilidade de pagamento em cotas é um "mero favor fiscal" concedido unilateralmente pelo município, fato que não descaracteriza a data da constituição definitiva do tributo, razão pela qual o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, ainda que tenha sido concedido o parcelamento por meio de cotas. À luz do exposto, considerando que o débito foi constituído no ano de 1991 e a execução fiscal foi deflagrada no ano 1997 e constatado o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos a partir do vencimento da primeira parcela, é forçoso reconhecer a assertividade do reconhecimento da prescrição quanto ao crédito tributário do ano 1991. Noutro passo, com relação ao crédito tributário do IPTU referente ao ano de 1992, cumpre rememorar a previsão do art. 150, VI, a, da CRFB ao dispor que, “sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios [...] instituir impostos sobre [...] patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros”. Não por outra razão, visando à promoção das atividades essenciais do Estado, a Constituição Federal, em seu art. 150, VI, “a”, assegura a imunidade tributária em favor da União, dos Estados, dos Municípios e Distrito Federal, evitando a afetação tributária de seu patrimônio e recursos alcançados pelo conceito de renda. Perscrutando a dimensão teleológica do regime de limitação constitucional ao poder de tributar, o Supremo Tribunal Federal entende que a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CRFB é extensiva às pessoas jurídicas de direito público interno prestadoras de serviço público essencial (AC 1851 QO, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 17/06/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-01 PP-00196 RTFP v. 16, n. 82, 2008, p. 301- 303). Revolvendo as premissas para a análise do caso sub judice, compulsando-se os autos, observa-se que a IAPSEB era uma autarquia, nos termos do Decreto n. 837/91, a sua criação estava vocacionada, até a sua extinção e incorporação do seu patrimônio ao Estado da Bahia, à consecução de serviços de utilidade pública com a finalidade de executar a política previdenciária e assistencial em favor dos servidores do Estado da Bahia (art. 2º), a dizer, prestava serviço público de caráter essencial. Nesse sentido, não se desincumbiu o Município apelante do ônus de demonstrar que o bem era utilizado com finalidade privada ou comercial, tampouco que havia sido alienado ou desafetado do domínio público. Pelo contrário, ficou claro que, após a extinção do IAPSEB, o imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado da Bahia, mantendo seu caráter de bem público, o que reforça a proteção conferida pela cláusula de imunidade tributária recíproca. Por estar em consonância com o art. 150, VI, “a”, da CRFB, impõe-se, também quanto ao ponto, a manutenção da Sentença impugnada. Ex positis, VOTO no sentido de CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR